Tribunal: TJSP
Processo: 1021162-22.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – NULIDADE DO FEITO PELA AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE ATRIBUÍDA AO JUIZ DA CAUSA POR FORÇA DO INC. IV, DO ART. 139, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUANTO À NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PELA NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – NULIDADE DO FEITO PELA AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE ATRIBUÍDA AO JUIZ DA CAUSA POR FORÇA DO INC. IV, DO ART. 139, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUANTO À NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PELA NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. As partes podiam e podem realizar a composição em qualquer momento, trazendo o acordo para homologação pelo Poder Judiciário, independentemente da audiência em questão. Circunstância que afasta o reconhecimento da alegada nulidade processual. – NECESSIDADE DE MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA. Conforme se observa na matrícula do imóvel, o bem foi objeto de partilha com o divórcio havido entre o Apelado e a mãe da Apelante MARIA INÊS. Tal fato obsta o aludido direito de propriedade da Sra. Nardem e consagra como único proprietário o Apelado. Não ostentando a Sra. Nardem a posição de proprietária, as afirmações contidas no documento de fls. 115/116 não são hábeis a afastar a titularidade exclusiva do Apelante em face do bem. Necessidade de observância do art. 1.228, do Código Civil. Por outro vértice, a alegação de usucapião em defesa precisa ser conjugada com os requisitos do instituto, que não se limitam à mera comprovação de ocupação em um lapso temporal. Nessa seara, ainda que os Apelantes não busquem a consolidação da propriedade do imóvel, mas apenas o afastamento da pretensão inicial, observa-se que os demandados deixaram de arcar com o pagamento do IPTU do bem em litígio, o que afasta o animus domini pressuposto essencial para que se possa falar em usucapião. Em razão da aludida inadimplência dos Apelantes, o Apelado sofreu execução em face da Fazenda Pública (fls. 69/78). Inclusive, o Apelado teve seu direito de regresso reconhecido contra os Apelantes (fls. 50/57). Em suma, vê-se que a postura dos Apelantes frente às despesas do imóvel não condiz com o comportamento de quem objetiva ter o domínio do imóvel. Por outro lado, o Apelado logrou êxito em demonstrar que é o único proprietário do imóvel, bem como que a posse dos Apelantes é precária, eis que cedida a título de comodato (ainda que celebrado verbalmente). – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088683
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021162-22.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes MAURO
RENATO RIBEIRO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e MARIA INES VASCONCELLOS
RIBEIRO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado GILBERTO ANTUNUES
VASCONCELLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021162-22.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 28221
APEL.No: 1021162-22.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (1a VARA CÍVEL)
APTE. : MAURO RENATO RIBEIRO E OUTRA(JUST GRAT)
APDO. : GILBERTO ANTUNES DE VASCONCELLOS (JUST GRAT)
APELAÇÃO AÇÃO POSSESSÓRIA NULIDADE DO FEITO
PELA AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO

INOCORRÊNCIA

DISCRICIONARIEDADE ATRIBUÍDA AO JUIZ DA CAUSA
POR FORÇA DO INC. IV, DO ART. 139, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
QUANTO
À
NECESSIDADE
DE
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
EFETIVO
PREJUÍZO PELA NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO. As partes podiam e podem realizar a
composição em qualquer momento, trazendo o acordo para
homologação pelo Poder Judiciário, independentemente da
audiência em questão. Circunstância que afasta o reconhecimento
da
alegada
nulidade
processual.

NECESSIDADE
DE
MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA. Conforme se observa na
matrícula do imóvel, o bem foi objeto de partilha com o divórcio
havido entre o Apelado e a mãe da Apelante MARIA INÊS. Tal
fato obsta o aludido direito de propriedade da Sra. Nardem e
consagra como único proprietário o Apelado. Não ostentando a
Sra. Nardem a posição de proprietária, as afirmações contidas no
documento de fls. 115/116 não são hábeis a afastar a titularidade
exclusiva do Apelante em face do bem. Necessidade de
observância do art. 1.228, do Código Civil. Por outro vértice, a
alegação de usucapião em defesa precisa ser conjugada com os
requisitos do instituto, que não se limitam à mera comprovação de
ocupação em um lapso temporal. Nessa seara, ainda que os
Apelantes não busquem a consolidação da propriedade do imóvel,
mas apenas o afastamento da pretensão inicial, observa-se que os
demandados deixaram de arcar com o pagamento do IPTU do bem
em litígio, o que afasta o animus domini pressuposto essencial
para que se possa falar em usucapião. Em razão da aludida
inadimplência dos Apelantes, o Apelado sofreu execução em face
da Fazenda Pública (fls. 69/78). Inclusive, o Apelado teve seu
direito de regresso reconhecido contra os Apelantes (fls. 50/57).
Em suma, vê-se que a postura dos Apelantes frente às despesas do
imóvel não condiz com o comportamento de quem objetiva ter o
domínio do imóvel. Por outro lado, o Apelado logrou êxito em
demonstrar que é o único proprietário do imóvel, bem como que a
posse dos Apelantes é precária, eis que cedida a título de
comodato (ainda que celebrado verbalmente). ART. 252, DO
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021162-22.2019.8.26.0114 -Voto no
3
razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da
Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da
sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do
Superior Tribunal de Justiça.
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MAURO
RENATO RIBEIRO e MARIA INÊS VASCONCELLOS RIBEIRO, nos autos da
“AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA”, que é movida por GILBERTO ANTUNES DE VASCONCELLOS, cujo
pedido inicial foi julgado procedente, “(...) para imitir o autor na posse do imóvel
objeto da matrícula de fls. 11/12, confirmando a tutela provisória de fls. 79/80
(...)”, nos moldes da sentença de fls. 243/247, do Juiz JOSE FERNANDO
STEINBERG, da qual se adota o relatório, integrada pela decisão de fl. 253, da
Juíza RENATA OLIVA BERNARDES DE SOUZA.
Inconformados, os Apelantes alegam, em síntese, que: a)
há nulidade processual por força da ausência de designação de audiência de
conciliação; b) ocupam o imóvel há mais de 25 (vinte e cinco) anos; c) o imóvel
lhes seria doado futuramente pela ex-mulher do Apelado e mãe da Apelante
MARIA INÊS; d) mantêm posse ininterrupta, justa e de boa-fé do imóvel; e) deve
ser reconhecida a usucapião em seu favor; f) estão adimplentes com o IPTU atual
do imóvel, bem como com relação à obrigação do parcelamento já existente; g)
encontram dificuldades para realizarem novo parcelamento do IPTU, pois tal ato
necessita da atuação do Apelado diretamente com a Prefeitura de Campinas; h)
agem como se proprietários fossem do imóvel em questão (fls. 258/266).
Ressalto que o recurso deixou de ser preparado em virtude
da gratuidade processual concedida aos Apelantes (fl. 149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021162-22.2019.8.26.0114 -Voto no
4
O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls.
270/277.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Inicialmente, não prospera a alegação dos Apelantes de que
há nulidade processual em virtude da ausência de designação de audiência de
conciliação.
Como é cediço, “(...) Quanto aÌ ausência de realização da
audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, o juízo
singular, utilizando de sua discricionariedade prevista pelo art. 139, VI, do aludido
diploma, entendeu pela desnecessidade e inconveniência da tentativa de
composição consensual, diante das especificidades da causa e de modo adequar
o rito processual às necessidades dos litigantes (...)” (TJSP; Apelação Cível
1000099-44.2018.8.26.0576; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro: 05/02/2019).
É de se ressaltar também que as partes podiam e podem
realizar a composição em qualquer momento, trazendo o acordo para
homologação pelo Judiciário, independentemente da audiência em questão.
Esta circunstância afasta o reconhecimento da alegada
nulidade processual.
Assim, não há que se falar em nulidade ante a ausência de
audiência de conciliação, até porque, os Apelantes não demonstraram qual foi o
efetivo prejuízo suportado pela não realização deste ato processual.
Quanto ao mérito, em que pese o inconformismo dos
Apelantes, a sentença não merece reforma nos pontos que foram impugnados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021162-22.2019.8.26.0114 -Voto no
5
em seu recurso, pois o Juízo a quo decidiu a lide com precisão, devendo ser
aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021162-22.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Por conseguinte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos
da sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça:
“(...) não restam dúvidas de que o autor é proprietário do imóvel, conforme os
registros 1 e 3 da matrícula do bem objeto da lide (fls. 11/12) ou ainda a escritura de
fls. 214. Por tanto, a legitimidade do demandante é patente.
Contudo, os réus alegam que o imóvel era de copropriedade da mãe da ré, Sra.
Nardem (ex-mulher do autor), e que esta prometeu a transferência da propriedade do
bem a eles, fato que poderia frustrar a pretensão do autor. Todavia tal tese não deve
ser acolhida.
Vejamos.
Conforme a matrícula do imóvel, o bem foi objeto de partilha com o divórcio do
casal (em 2001), fato que obsta o aludido direito de propriedade da Sra. Nardem e
consagra como único proprietário o autor.
Nessa seara, em que pese a juntada da declaração de fls. 115/116, não
ostentando a Sra. Nardem a posição de proprietária, as afirmações contidas no
documento não são hábeis a afastar a titularidade exclusiva do autor em face do bem.
Assim sendo, o demandante tem o direito de sequela contra aquele impedir a
sua posse em imóvel de sua propriedade, em consonância com a literalidade do artigo
1.228 do Código Civil (...).
Além disso, a alegação de usucapião em defesa, ainda que corroborada pela
súmula 237 do STF, precisa ser conjugada com os requisitos do instituto, que não se
limitam à mera comprovação de ocupação em um lapso temporal.
Nessa seara, ainda que os réus não busquem a consolidação da propriedade
do imóvel, mas apenas o afastamento da pretensão inicial, observa-se que os
demandados deixaram de arcar com o pagamento do IPTU do bem em litígio, o que
afasta o animus domini pressuposto essencial para que se possa falar em usucapião.
(...)
Ressalta-se, que o demandante, proprietário e sujeito passivo da obrigação de
recolhimento de IPTU do imóvel, em razão da aludida inadimplência dos demandados,
sofreu execução em face da Fazenda Pública (fls. 69/78). Inclusive, o autor teve seu
direito de regresso reconhecido contra os réus (fls. 50/57).
Em suma, vê-se que a postura dos réus frente às despesas do imóvel não
condiz com o comportamento de quem objetiva ter o domínio do imóvel. Por outro
lado, o autor logrou êxito em demonstrar que é o único proprietário do imóvel, bem
como que a posse dos autores é precária, eis que cedida a título de comodato (ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021162-22.2019.8.26.0114 -Voto no
7
que celebrado verbalmente). (...)”
Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro em R$ 1.000,00 (mil reais) a verba honorária sucumbencial
devida pelos Apelantes, observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo
Codex.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator